Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Trata-se de Apelações interpostas por MÁRCIO ANDRADE DIAS – ME e TÂNIA LOPES DA SILVA (id no 23454069) e por DEOLITA FONSECA MORENO (id no 23454076) em face de sentença (ids no 23454057 e no 23454066), proferida em ação movida por este em desfavor daqueles. As contrarrazões da parte ré foram oferecidas no id no 23454093, sendo que a parte autora deixou transcorrer in albis o seu prazo de resposta, conforme se depreende na certidão de id no 23454366. Na decisão de id no 23916512 foi determinado à parte ré que recolhesse o preparo em dobro. Sobreveio petição (id no 24238362) apresentada pela parte ré, sobre a qual se manifestou a parte autora (id no 24815374). A parte ré apresentou novo petitório (id no 24833796), em que postula, entre outros, a prioridade na tramitação. Pois bem. Defiro o pedido de prioridade de tramitação por cuidar-se de parte portadora de doença grave, nos moldes do inciso I do artigo 1.048 do CPC. Anote-se. Recebo as apelações no efeito devolutivo no que tange à antecipação de tutela deferida na sentença (id no 23454057 – fl. 10), nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do(s) apelo(s) não implica na superação de eventual(is) preliminar(es) ou matéria(s) recursal(ias) suscitada(s) pela(s) parte(s) nem indica que foi (in)deferido o(s) pedido(s) de impugnação/concessão de justiça gratuita, cuidando-se apenas de questão(ões) que resolvi que não será(ão) monocraticamente decidida(s), mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto. Atente a Secretaria para a prioridade de tramitação.